Tribunal: TJSP
Processo: 1005618-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA VIA POSTAL.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art. 265 do Código de trânsito brasileiro).

- A

Ementa:
TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA VIA POSTAL.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art. 265 do Código de trânsito brasileiro).

- A Resolução Contran n. 723/2018 (de 6-2), a dispor sobre o processo administrativo destinado a impor as penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir, remete o tema da defesa e dos recursos à Resolução Contran n. 299/2008 (de 4-12), da qual se extrai deva aferir-se a tempestividade de recurso interposto por via postal pela data da postagem.

Provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005618-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JORGE DA CONCEIÇÃO SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1005618-80.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.463 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1005618-80.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.463)
Apelante:
Jorge da Conceição Silva
Apelado:
Departamento Estadual de Trânsito -Detran
TRÂNSITO.
SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
PELA VIA POSTAL.
-
“As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação
serão
aplicadas
por
decisão
fundamentada
da
autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito
de
defesa”
(art.
265
do
Código
de
trânsito
brasileiro).
-
A Resolução Contran n. 723/2018 (de 6-2), a
dispor sobre o processo administrativo destinado a
impor as penalidades de suspensão e de cassação
do direito de dirigir, remete o tema da defesa e dos
recursos à Resolução Contran n. 299/2008 (de 4-12),
da qual se extrai deva aferir-se a tempestividade de
recurso interposto por via postal pela data da
postagem.
Provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Jorge da Conceição Silva impetrou mandado de
segurança
contra
ato
do
Diretor
do
Departamento

AC 1005618-80.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.463 3
Estadual de Trânsito de São Paulo -Detran, visando a
anular o procedimento administrativo n. 272578-2/2018 a
partir do recurso por ele interposto perante a Junta
Administrativa de Recursos de Infrações -Jari, afastando
a aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de
dirigir, tendo em vista o cerceamento de defesa.
2.
A decisão que indeferiu a medida liminar (e-págs.
21-2) foi reformada em agravo de instrumento julgado por
esta 11a Câmara de Direito Público (e-págs. 39-43).

3.
A r. sentença denegou o writ (e-págs. 129-30), e,
do decidido apelou o impetrante, reiterando a juridicidade
de seu pleito inaugural.
Afirma que, notificado da decisão suspensiva de
seu direito de dirigir, interpôs recurso perante a Jari por
via postal, sendo remetida a correspondência em 21 de
janeiro de 2019, último dia do prazo, de forma que,
tempestiva sua impugnação recursal, nulo o ato que
reconheceu
o
trânsito
em
julgado
do
decisum
administrativo, mantendo a penalidade diante da suposta
revelia (e-págs. 134-9).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 146-9).
O Ministério Público manifestou falta de interesse
jurídico em atuar no feito (e-págs. 126-8).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 156).
VOTO:

AC 1005618-80.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.463 4
4.
Versam os autos writ por meio do qual o impetrante
busca anular procedimento administrativo que resultou na
imposição da penalidade de suspensão de direito de
dirigir.
5.
Lê-se, com efeito, no art. 265 do Código de
trânsito brasileiro:
“As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade
de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa.” (o destaque não é do original)
Acrescente-se, quanto ao tema, que a Resolução n.
723/2018 (de 6-2), expedida pelo Conselho Nacional de
Trânsito -Contran que disciplina
“uniformização do procedimento administrativo para
imposição das penalidades de suspensão do direito
de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I
e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem
como sobre o curso preventivo de reciclagem”,
dispõe no art. 5o que as penalidades de que trata
“serão aplicadas pela autoridade de trânsito do
órgão de registro do documento de habilitação, em
processo
administrativo,
assegurados
a
ampla
defesa, o contraditório e o devido processo legal.”
E, na órbita dessa ampla defesa, apenas
“esgotados todos os meios de defesa da infração
na esfera administrativa, a pontuação prevista no
art. 259 do CTB será considerada para fins de

AC 1005618-80.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.463 5
instauração
de
processo
administrativo
para
aplicação da penalidade de suspensão do direito
de dirigir” (art. 6o, Resol. cit.),
de sorte que só em caso de não se ter acolhido a defesa
ou em caso de seu não exercício no prazo legal, “a
autoridade de trânsito aplicará a penalidade” (art. 14,
Resol.), ou ainda:
“A data de início do cumprimento da penalidade
será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do
término do prazo para a interposição do recurso,
em 1a ou 2a instância, caso não seja interposto,
inclusive
para
os
casos
do
documento
de
habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para
entrega do documento de habilitação físico, caso a
penalidade seja mantida em 2a instância recursal;
III
-
na
data
de
entrega
do documento de
habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses
previstas nos incisos I e II” (art. 16)
6.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que
o
apelante
foi
notificado
da
primeira
decisão
administrativa que suspendeu seu direito de dirigir,
informando-se naquela correspondência o cabimento de
recurso à Jari, até o dia 21 de janeiro de 2019 (e-pág.
10).
Nova intimação comunicou o trânsito em julgado do
referido decisum, diante da falta de interposição recursal,
confirmando a pena e informando o bloqueio da carteira
nacional de habilitação a partir de 5 de fevereiro de 2019
(e-pág. 6).
Extrai-se, ainda, do recibo dos Correios e do aviso
de recebimento juntados pelo impetrante que houve a

AC 1005618-80.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.463 6
postagem do recurso administrativo em 21 de janeiro
de 2019, sendo recebido no Detran dois dias depois,
certificado o conteúdo da correspondência (e-págs. 12-4).
7.
A referida Resolução n. 723/2018 dispõe sobre o
processo
administrativo
destinado
à
imposição
das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação, remetendo, em
seu art. 11, o tema da defesa e dos recursos à Resolução
Contran n. 299/2008 (de 4-12).
O art. 6o dessa norma prevê:
“A defesa ou o recurso deverá ser protocolado no
órgão ou entidade de trânsito autuador ou enviado,
via postal, para o seu endereço, respeitado o
disposto no artigo 287 do C.T.B.
§ 1o Para verificação da tempestividade, deverá
ser considerada:
I - a data da entrega na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), no caso de defesa
ou
recurso
apresentado
por
via
postal”
(os
destaques não são do original)
Assim, as normas de trânsito referem ser a data da
postagem aquela utilizada para aferição da observância
ao prazo recursal, aferindo-se, no caso sub examine, a
tempestividade do recurso administrativo apresentado
pelo impetrante e, em consequência, a nulidade da
decisão que aplicou, de forma definitiva, a pena de
suspensão do direito de dirigir.
8.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,

AC 1005618-80.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.463 7
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento ao apelo de
Jorge da Conceição Silva, para conceder a segurança,
reconhecendo a nulidade do processo administrativo n.
272578-2/2018 a partir da apresentação do recurso
administrativo do apelante para a Jari (autos de origem n.
1005618-80.2019 da 10a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)